Tribunal: TJES
Processo: 0003501-02.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003501-02.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003501-02.2020.8.08.0021

EMBARGANTE: ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REFORMATIO IN PEJUS. PENA-BASE MAIOR QUE A FIXADA EM SENTENÇA. SITUAÇÃO DO RÉU QUE DEVE SER ANALISADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DA PENA FIXADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERA INCONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. A análise da situação do apenado deve ser visualizada de acordo com a totalidade da pena fixada em concreto e, nesse ponto, o apenamento dos réus restou mais brando, uma vez que suas penas foram diminuídas.

3. Não há óbices para que a conduta de armazenar medicamentos para aumentar o potencial lesivo de entorpecentes seja utilizada para avaliação negativa das circunstâncias do crime, uma vez que esse especial modo de agir destoa das elementares constantes do tipo penal do tráfico e, caso fosse desconsiderado, implicaria em inequívoca violação do princípio da individualização da pena.

4. Hipótese em que o órgão colegiado se debruçou sobre as teses defensivas arguidas pelo embargante em sede de apelação. A contrariedade com a motivação apresentada, todavia, não é pretensão cognoscível em sede de embargos de declaração.

5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003501-02.2020.8.08.0021

EMBARGANTE: ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDERSON VIANA DO NASCIMENTO
em face do v. Acórdão de id. 4730459, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, por maioria, deu parcial provimento aos recursos dos réus Anderson Viana do Nascimento e Paulo Victor dos Santos para diminuir-lhes a pena.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em vício de
reformatio in pejus
, uma vez que a pena-base fixada para o crime de tráfico foi superior àquela fixada em sentença. Sustenta, ainda, que há conflito entre a conclusão firmada no acórdão e os elementos fático-probatórios existentes nos autos. Argumenta, também, a existência de vícios de ambiguidade e omissão no que tange à condenação para o crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, e contradição no tocante à mensuração da aplicabilidade do tráfico privilegiado.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a existência dos vícios por ele apontados no v. acórdão.

Com efeito, vejamos como ficou cristalizada a ementa da decisão colegiada:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DEFENSIVOS. (ARTIGOS 33 e 35, DA LEI Nº 11.343/06, 12, DA LEI 10.826/2003 E 273, §§ 1º e 1º-B, V, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA IGNORADA NA FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES. CRIME ÚNICO. CONSUNÇÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABITUALIDADE EXIGIDA NO TIPO PENAL COMPROVADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO PROMOVIDA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Materialidade e autoria delitivas dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido comprovadas com arrimo nos elementos indiciários e no depoimento das testemunhas, haja vista que ficou confirmado que os apelantes foram interceptados quando realizavam o transporte intermunicipal de 02 (dois) quilogramas de cocaína, havendo, ainda, no interior do veículo, uma pequena quantidade de maconha, uma pistola 09 mm e mais de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, cabendo ressaltar, ainda, os itens encontrados na residência de um dos corréus (Adriano). 2. No tocante ao crime de associação para o tráfico, há circunstâncias nos autos que denotam um prévio conluio entre os agentes, cujas atribuições na traficância foram devidamente individualizadas, cabendo ressaltar que o local em que as drogas eram armazenadas em Marataízes pertencia a Anderson Viana do Nascimento, o que explicita o vínculo existente entre os réus. Além disso, no momento em que a prisão foi realizada, ambos os sujeitos supracitados encontravam-se no veículo realizando, juntos, o transporte dos tóxicos. 3. Inviável a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que os requisitos não foram preenchidos, sobretudo pelo reconhecimento da prática do delito do art. 35 da Lei 11.343/06. Precedentes deste eg. Tribunal. 4. Na hipótese vertente, ter em depósito os medicamentos de procedência ignorada, pelo que ficou comprovado nos autos, tinha por objetivo a sua utilização para aumentar o potencial de vício das drogas, razão pela qual a conduta autônoma prescrita no artigo 273, § 1º-B, V, do Código penal, foi absorvida pelo delito único do artigo 33, da Lei 11.343/2006. 5. Dosimetria da pena. Fundamentação idônea. Necessidade de reexame apenas para o fim de adequar a pena do tráfico em razão da configuração de crime único. 6. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos para reduzir a pena a pena dos apelantes para 11 (onze) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.480 (um mil, quatrocentos e oitenta) dias-multa em regime inicial fechado (Anderson) e 09 (nove) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 1.330 (um mil, trezentos e trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto (Paulo Victor).

Primeiramente, no que se refere à arguição de
reformatio in pejus
ao argumento de que a pena-base fixada para o crime de tráfico foi superior àquela fixada em sentença, esclareço que a análise da situação do apenado deve ser visualizada de acordo com a totalidade da pena fixada em concreto e, nesse ponto,
observo que o apenamento dos réus restou mais brando, uma vez que suas penas foram diminuídas
.

Nesse contexto, “
a
proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas n
ão obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem”
(STJ, AgRg no HC 772107/ES. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 17/4/2023. DJe: 20/4/2023).

Ora, no caso em apreço foi afastada a condenação individualizada do crime constante do artigo 273, § 1º-B, inciso V, do Código Penal.
Nada obstante, não se deixou de considerar o fato de que os réus tinham em depósito medicamentos de procedência ignorada, estes utilizados para aumentar o potencial vício das drogas
. Assim, entendeu-se pela absorção da referida conduta para o delito único de tráfico de drogas. Trata-se, portanto, de atribuição de nova classificação jurídica à conduta imputada. Não há óbices, portanto, para que tal fato seja utilizado para avaliação negativa das circunstâncias do crime, uma vez que esse especial modo de agir destoa das elementares constantes do tipo penal do tráfico e, caso fosse desconsiderado, implicaria em inequívoca violação do princípio da individualização da pena.

Prosseguindo, o embargante alega que há conflito entre a conclusão firmada no acórdão e os elementos fático-probatórios existentes nos autos. Argumenta, também, a existência de vícios de ambiguidade e omissão no que tange à condenação para o crime previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, e contradição no tocante à mensuração da aplicabilidade do tráfico privilegiado.

Ocorre que, examinando as alegações apontadas, verifica-se que o recorrente apenas demonstra descontentamento com as razões de decidir, uma vez que a autoria do crime de tráfico de drogas, assim como o de associação para o tráfico, foi amplamente analisada, tendo esta eg. Câmara indicado as provas que a levaram a manter o édito condenatório. Nesse sentido, confira-se trecho do voto consagrado como vencedor:

“
E
m relação aos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/2003), não tenho dúvidas em acompanhar o e. Relator,
tendo em vista que os apelantes foram interceptados quando realizavam o transporte intermunicipal de 02 (dois) quilogramas de cocaína, havendo, ainda, no interior do veículo, uma pequena quantidade de maconha, uma pistola 09 mm e mais de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, cabendo ressaltar, ainda, os itens encontrados na residência de um dos corréus (Adriano), local em que foi encontrado um documento em nome de sua esposa – elemento que também indica a ligação do réu com as substâncias encontradas.

Do mesmo modo, entendo que o crime de associação para o tráfico está configurado (art. 35, da Lei 11.343/2006), especialmente em razão do contexto em que os réus foram encontrados,
sendo digno de nota ressaltar que o veículo em que os entorpecentes estavam escondidos, que é de propriedade do réu Paulo Victor, estava sendo dirigido pelo outro apelante, Anderson, situação que evidencia a relação de proximidade entre ambos.

Além disso, apesar de o depoimento do policial João Gabriel de Oliveira Serrano não constar na mídia do Google Drive, em sentença foi transcrito o seu depoimento (degravação cuja autenticidade não foi impugnada por nenhuma das partes, vale ressaltar), oportunidade em que declarou que “dentro do veículo havia um compartimento secreto que escondia uma pistola municiada e 2 kg de cocaína pronta para consumo”.

Ora, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Nesse diapasão, a forma de armazenamento dos objetos apreendidos demonstra uma expertise que também evidencia um planejamento que é próprio de uma atividade desenvolvida em caráter permanente.

Dessa forma, há circunstân
cias nos autos que denotam um prévio conluio entre os agentes, cujas atribuições na traficância foram devidamente individualizados
.”

Não há que se falar, do mesmo modo, em contradição na averiguação dos requisitos do tráfico privilegiado. Destarte, inexiste contradição interna nas razões de decidir, aquela entendida como fixação de premissas inconciliáveis. Nesse ponto, rememoro, mais uma vez, que a condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da benesse.

Com efeito, é evidente que o órgão colegiado se debruçou sobre as teses defensivas arguidas pelo embargante em sede de apelação. A contrariedade com a motivação apresentada, todavia, não é pretensão cognoscível em sede de embargos de declaração.

No caso em apreço, portanto, foram devidamente expostos os pontos nodais que levaram esta eg. Câmara a entender pela manutenção da condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)